Tribunal: TJPA
Processo: 0807980-27.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807980-27.2021.8.14.0401

APELANTE: MATEUS OLIVEIRA DA SILVA, CARLOS VICTOR GONÇALVES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DA MAJORANTE, COM REDIMESIONAMENTO DA PENA FINAL DOS RECORRENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂMINE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, corrigindo, de ofício, a fração das majorantes, de ambos os recorrentes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Mateus Oliveira da Silva

e Carlos Victor Gonçalves de Souza, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do artigo 157, §2º, II e VII,

(roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca), impondo-lhes a pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 14 (quatorze) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição dos recorrentes, alegando nulidade do reconhecido realizado pela vítima, pois em desconformidade com o procedimento previsto no
art. 226, do Código de Processo Penal
(Num. 13419218 - Págs. 1 a 9).

As contrarrazões firmaram-se pelo desprovimento do apelo (Num. 13419222 - Págs. 1 a 8).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 14043435 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 30 de janeiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 –
DA ADMISSIBILIDADE

Os apelos encontram-se adequados, tempestivos, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-os, por conseguinte.

02 -
ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 13419189 - Págs. 3 a 8):

A testemunha de acusação EDWILSON SOUZA GALVÃO relatou que estavam passando pela Tamandaré, quando um cidadão os abordou informando que havia sido assaltado. Que quando chegaram ao local indicado, havia um vigilante, e abordou os denunciados, os quais não estavam em posse do celular. Disse que o celular estava escondido por trás de um carro. Que não se recorda quem estava portando a faca. Disse que a vítima reconheceu os acusados como autores do delito.

A testemunha de acusação LUIZ LEONARDO DE MELO MATTOS relatou que estavam fazendo rondas pela Tamandaré, quando um senhor informou que havia ocorrido um assalto, apontando para a direção que os criminosos fugiram, momento que fizeram o retorno e encontraram os acusados. Que a vítima informou que os dois acusados o tinham assaltado. Disse que encontraram uma faca e que algum dos denunciados havia escondido o celular em algum local. Que a vítima chegou e reconheceu os acusados como autores do delito. Que faca estava com o denunciado Mateus Oliveira, na lateral do corpo. Disse que a vítima informou que o acusado Carlos Victor deu uma gravata nela, enquanto Mateus estava portando a faca.

A vítima ADALBERTO DE SOUZA FRANCO SARDO LEÃO relatou que foi deixar seu neto em casa, momento que os dois cidadãos surgiram portando facas, sendo que um o agarrou pelo pescoço com a faca e o outro queira furá-lo. Que eles queriam o celular, vindo este a cair no chão e os acusados o pegaram e correram. Que gritou por socorro e achou os policiais, que os cercaram. Que o celular foi recuperado por vigilantes naquela mesma hora. Disse que as facas ficaram com a polícia.

O réu MATEUS OLIVEIRA DA SILVA, em seu interrogatório, declarou que não é verdadeira essa acusação. Que naquela noite estava catando latinha. Que passou na rua e viu duas pessoas correndo e quando chegou lá, a polícia estava abordando Carlos e quando se aproximou, a polícia lhe mandou encostar na parede. Disse que não estava com uma faca quando foi preso. Que não conhecia Carlos Victor. Disse que não foi preso próximo à feira do açaí. Disse que não foi perseguido pelos policiais. Que não sabia desse celular. Que responde a outro processo por furto.

O réu CARLOS VICTOR GONÇALVES SOUZA é revel.

DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

Conforme se observa, em que pese a tese formulada pela defesa de que não há provas suficientes para a condenação, e a negativa do réu em juízo, entendo que as provas constantes nos autos revelam que os acusados participaram do crime de roubo do qual estão sendo acusados.

Primeiramente, não é o caso de se falar em nulidade do reconhecimento efetuado pela vítima, posto que, conforme jurisprudência pacífica, a ausência de observância de algumas das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento efetuado, especialmente porque o inciso II do referido dispositivo legal afirma que “a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança (...)”,

bem como porque ratificado por outros elementos de prova.

Nesse sentido:

(...)

Desta feita, no caso em tela, o reconhecimento do acusado efetuado pela vítima na delegacia é válido como elemento de prova, uma vez que ratificado por outros elementos de provas colhidos em Juízo, mediante contraditório e ampla defesa.

A bem da verdade, a palavra das vítimas, em consonância com o contexto probatório constante nos autos, é suficiente para o decreto condenatório, nos termos do que afirma a jurisprudência pacífica:

(...)

Acrescente-se, ainda, que os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão dos réus ratificam o depoimento prestado pela vítima.

Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência, é plenamente possível como meio de prova a admissão de depoimento de policiais que prenderam o acusado em flagrante delito e/ou participaram das diligências. Nesse sentido:

(...)

Como se observa, em que pese a negativa de um dos denunciados e o fato de um deles não ter comparecido em juízo, a palavra da vítima e demais depoimentos prestados em Juízo, são suficientes para o decreto condenatório, nos termos do que afirma a jurisprudência pacífica:

(...)

Portanto,
in casu
a prova testemunhal é uníssona, coesa, quanto às circunstâncias e
modus operandi
do crime, não havendo dúvidas quanto à materialidade do delito e a sua autoria.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, sobretudo pelas provas colidas sob o crivo do contraditório:

1)

Relato da vítima – o qual confirmou os fatos narrados na denúncia, relatando, ainda, que após o ocorrido, pediu socorro, e foi atrás dos meliantes, que foram capturados logo em seguida, ainda nas intermediações do local, sendo, de pronto, reconhecidos por ela, sendo-lhe devolvido a
res furtiva;

2)

Corroborado pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos recorrentes, Srs. Edwilson e Luiz – que encontram, ainda, um deles na posse da faca utilizada no delito; e confirmaram o reconhecimento imediato de ambos os réus pela vítima.

Tudo leva à autoria e materialidade delitiva do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca.

Destaco que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ainda, que as declarações dos policiais, em juízo, revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Ademais, da análise da prova testemunhal dessume-se a inexistência de qualquer contradição nos depoimentos dos policiais arrolados pela acusação.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO É MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA HABITUAL. HISTÓRICO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL GRAVE E RECENTE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos infracionais.

Precedentes.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Quanto à tese absolutória diante de nulidade do reconhecimento de pessoas, por desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar. Explico.

O artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica neste processo.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do apelante como o autor do crime, afinal, foi preso em situação de flagrância, logo após terem empreendido fuga do local dos fatos, perseguidos pela vítima e policiais, sendo reconhecidos por aquela, assim que capturados, e em seguida conduzido à delegacia, onde foi devidamente qualificado.

Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Noutro giro, ainda que se argumentasse sobre a necessidade de se socorrer, nesse caso, ao reconhecimento nos moldes do artigo 226, do CPP, o que entendo inexistir aqui, não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre os apelantes, a exemplo da sua prisão em flagrante, na posse da arma utilizada no delito, e próximos à
res furtiva
escondida, constituindo importantes elementos de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Nessa linha,

não há como prosperar a tese defensiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

04 – DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 13419189 - Págs. 8 a 10):

EM RELAÇÃO AO RÉU MATEUS OLIVEIRA DA SILVA

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado apresenta outros antecedentes criminais inclusive há condenação, conforme aponta a certidão de id. 27430247, entretanto não há trânsito em julgado, considerada, portanto, circunstância neutra, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula nº 444 do STJ.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao crime. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido com emprego de uma arma de fogo e mediante o concurso de duas pessoas, impondo maior temor à vítima e reduzindo ainda mais a possibilidade de reação.

Deste modo, confirmada a referida causa de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 5/12 (cinco doze avos), FIXANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

Regime inicial: Fixo o regime inicial semi-aberto para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea b, do CPB.

(...)

EM RELAÇÃO AO RÉU CARLOS VICTOR GONÇALVES DE SOUZA

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

Antecedentes: O réu responde a outros processos criminais, conforme aponta a certidão de antecedentes de id. 80559610, entretanto não há condenação.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao crime. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido com emprego de uma arma de fogo e mediante o concurso de duas pessoas, impondo maior temor à vítima e reduzindo ainda mais a possibilidade de reação.

Deste modo, confirmada a referida causa de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 5/12 (cinco doze avos), FIXANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

Regime inicial: Fixo o regime inicial semi-aberto para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea b, do CPB.

A fim de evitar repetições desnecessárias, entretanto, sem desrespeitar a devida individualização, analisarei em conjunto na dosimetria das penas dos recorrentes.

Observo que, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria de ambos, fora mantida a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, dos dois réus, escorreitamente, foram reconhecidas duas causas de aumento, relativa ao concurso de pessoas e uso de arma branca, sendo, entretanto, aplicada fração de 5/12 (maior que a mínima legal de 1/3), sem fundamentação idônea correlata, em dissonância com a Súmula nº 443 do STJ,
in verbis
: "
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

Assim e não havendo elementos outros para preservar aquela, corrijo, de ofício, a fração para 1/3, redimensionando a pena final dos recorrentes para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO. CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.
2.? O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes? (Súmula n. 443 do STJ). 3. Inexistindo fundamentação concreta a respeito dos elementos de fato do caso que justifique a majoração da pena do crime de roubo na fração de 3/8, devido ao uso de arma e ao concurso de agentes, é cabível proceder-se a causa de aumento na fração de 1/3, conforme enunciado da Súmula n. 443 do STJ e do disposto no art. 68, parágrafo único, do CP.
4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 662196 SP 2021/0123640-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) (grifei)

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Considerando o montante final da pena aplicada, cultivo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Inaplicáveis os artigos 44 e 77, do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, corrigindo, de ofício, a fração das majorantes aplicadas na terceira fase de ambos os recorrentes
,
nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/02/2024